Tribunal: TJPA
Processo: 0800046-73.2021.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800046-73.2021.8.14.0221

APELANTE: LUCAS ANTHONY CONRADO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. COCAÍNA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 DO STF. MANUTENÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, em razão de ter sido flagrado na posse de 7,786g de cocaína para consumo pessoal, impondo-lhe pena de prestação de serviços à comunidade cumulada com medida educativa. Pleiteia a redução da carga horária da sanção ou sua substituição por advertência, ao argumento de que o réu reside e trabalha em outro Estado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a redução da carga horária ou substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por advertência, diante das circunstâncias pessoais do apelante.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada no Tema 506 do STF restringe-se à substância cannabis sativa, não sendo aplicável à posse ou porte de cocaína.

4. A pena de prestação de serviços à comunidade foi adequadamente fixada pelo juízo de origem, com observância dos critérios legais e das circunstâncias judiciais, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique a redução da carga horária ou sua substituição por advertência, sendo insuficiente a alegação genérica de dificuldade de cumprimento, a qual pode ser dirimida na fase de execução penal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LUCAS ANTHONY CONRADO FERREIRA, inconformado com a sentença do MMº Juízo da Vara Única do Termo Judiciário de Magalhães Barata/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 02 (dois) meses de prestação de serviços à comunidade, à razão de 02 horas diárias, além da elaboração de dissertação sobre o tema “a ilusão das drogas”.

Em razões recursais, o apelante alegou excesso na dosimetria da pena, aduzindo que a carga horária de prestação de serviços à comunidade mostra-se desproporcional às suas condições pessoais, especialmente em razão de exercer atividade laborativa em outro Estado, requerendo, ao final, a reforma da sentença para redução da pena ou sua substituição por advertência sobre os efeitos das drogas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus termos.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia,
verbis
:

“(...) no início da madrugada do dia 08/05/2021, próximo à Praça Nossa Senhora de Nazaré, o denunciado Lucas Anthony Conrado Ferreira foi flagrado trazendo consigo, para consumo pessoal, droga, sem autorização legal.

Consta nos autos que a guarnição da polícia militar estava realizando rondas na cidade e ao efetuarem a abordagem do denunciado, encontraram em poder dele 05 (cinco) petecas com substância pulverulenta de cor branca, com peso líquido de 7,786g (sete gramas, setecentos e oitenta e seis miligramas) pertencentes à substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da droga conhecida vulgarmente como “cocaína”. Em seguida, o conduziram à Delegacia de Polícia Civil para as providências de praxe.

Em sede policial, o denunciado afirmou ser usuário de drogas há seis anos, bem como que a substância encontrada era de sua propriedade e seria utilizada para fins de consumo pessoal, além de relatar que a adquiriu pelo montante de R$ 50,00 (cinquenta reais) de um indivíduo desconhecido, no balneário Santo Antônio. (...)”

Após regular instrução processual, o Juízo da Vara Única do Termo Judiciário de Magalhães Barata julgou procedente a denúncia para condenar LUCAS ANTHONY CONRADO FERREIRA pela prática da conduta prevista no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 02 (dois) meses de prestação de serviços à comunidade, à razão de 02 (duas) horas diárias, a ser executada por entidade indicada pela Secretaria de Educação do Município em que reside, com possibilidade de substituição por declaração de trabalho fixo, além da elaboração de dissertação, com no mínimo 30 linhas, sobre o tema “A ilusão das drogas”, a ser juntada em 60 dias.

Inconformada, a defesa interpôs apelação postulando, em suma, a reforma da sentença para reduzir a carga horária da reprimenda de prestação de serviços à comunidade ou substitui-la por advertência, ao argumento de que o apelante atualmente reside e trabalha no Estado de Santa Catarina.

II – MÉRITO RECURSAL

De início, observo que a materialidade e a autoria delitivas não constituem objeto de controvérsia recursal. A defesa limita sua insurgência à redução da carga horária da prestação de serviços à comunidade ou sua substituição por advertência, sob o argumento de que o recorrente trabalha em Santa Catarina e não dispõe de tempo para cumprir a medida.

A propósito da tipicidade do delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/206, o E. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário 635.659/SP (Tema 506), sob a sistemática da repercussão geral,
declarou a
inconstitucionalidade
, sem redução de texto, do art. 28 da Lei de Drogas
,
descriminalizando a conduta
concernente à posse de
cannabis sativa
para consumo pessoal e convolando-a em
mera infração administrativa
, a ser aplicada em
procedimento de natureza não criminal
,
sem qualquer repercussão penal
.

Cabe trazer à baila as teses então firmadas no julgamento do aludido RE 635.659/SP (Tema 506):

“(i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa,
sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);
(ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em
procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta
; (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ.
Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença
; (iv) nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; (viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”

(RE 635659, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 26-09-2024 PUBLIC 27-09-2024).

Todavia, no caso dos autos, a apreensão de porção de cocaína impede a aplicação da tese firmada no Tema 506, tendo em vista que, segundo entendimento do Pretório Excelso, o precedente não alcança substâncias diversas da cannabis sativa.

Nesse sentido,
verbis:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. COCAÍNA. TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE A SUBSTÂNCIA DIVERSA DE CANNABIS SATIVA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. DOSIMETRIA DA PENA. TEMA 182/RG. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que (i) o TJ1xSE não contrariou o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 506 da Repercussão Geral e (ii) incidem ao caso a Súmula 279/STF e o Tema 182 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. Existem três questões em discussão:
(i) definir se a tese firmada no Tema 506 da repercussão geral, que afastou efeitos penais do art. 28 da Lei 11 .343/2006 quanto à “cannabis sativa” para uso pessoal, estende-se ao porte de “cocaína”;
(ii) estabelecer se é possível reconhecer a atipicidade material da conduta com fundamento no princípio da insignificância; e (iii) determinar se as alegações relativas à dosimetria da pena e à fixação do regime inicial de cumprimento comportam análise em sede extraordinária. III. Razões de decidir 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 635 .659 (Tema 506 da Repercussão Geral), afastou efeitos penais do art. 28 da Lei 11.343/2006 exclusivamente quanto à substância “cannabis sativa”, não estendendo a orientação a outras drogas.
4. A apreensão, no caso concreto, de porção de cocaína impede a aplicação da tese firmada no Tema 506, pois o precedente não alcança substâncias diversas da cannabis sativa.
5. A pretensão de reconhecimento da atipicidade material da conduta demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 6. No que se refere à adequada valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal para a fixação da pena base, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que “A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, Rel . a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” IV. Dispositivo e tese 7. Agravo a que se nega provimento. ___ Atos normativos citados: CF/1988, arts . 1º, III; 5º, X, XLIII e XLVI; 102, III, a. Lei 11.343/2006, art. 28 . CTB (Lei 9.503/1997), art. 309. Código Penal, art . 59. RISTF, art. 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748 .371-RG/MT (Tema 660), Rel. Min. GILMAR MENDES; STF, AI 742.460-RG (Tema 182), Rel . Min. CEZAR PELUSO; STF, ARE 691.595-AgR, Rel. Min . RICARDO LEWANDOWSKI; STF, ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; STF, ARE 696 .263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX; STF, AI 717.821-AgR, Rel . Min. JOAQUIM BARBOSA; STF, ARE 1.535.727 AgR/RJ, Rel . Min. LUÍS ROBERTO BARROSO; STF, ARE 1.512.373 ED-AgR/SP, Rel . Min. GILMAR MENDES. (STF - ARE: 00000000000001586111 SE - SERGIPE, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 09/03/2026, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-03-2026 PUBLIC 18-03-2026)

Realizado o devido esclarecimento, passo à apreciação do pleito recursal.

A aplicação das medidas previstas no art. 28 da Lei de Drogas deve observar a finalidade preventiva e educativa da norma, cabendo ao magistrado, dentro de seu juízo de discricionariedade regrada, eleger a providência mais adequada ao caso concreto.

No caso dos autos, o Juízo de origem, analisando as circunstâncias judiciais, especialmente a existência de antecedentes desfavoráveis, entendeu por aplicar a pena de prestação de serviços à comunidade, cumulada com atividade educativa, reputando-a mais eficaz do que a simples advertência.

A pretensão defensiva de substituição da sanção não encontra respaldo nos autos. Isso porque não há demonstração de ilegalidade, desproporcionalidade ou inadequação na escolha da medida aplicada. Ao contrário, a reprimenda encontra-se dentro dos parâmetros legais.

Nesse sentido, verbis:

DIREITO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL.
ABSOLVIÇÃO PELO PORTE DE MACONHA (CANNABIS SATIVA) COM FUNDAMENTO NO TEMA 506 DO STF. CONDENAÇÃO PELO PORTE DE COCAÍNA. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF A OUTRAS SUBSTÂNCIAS. MANUTENÇÃO DA TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que absolveu o réu da imputação relativa à posse de 1,41g de cannabis sativa (maconha), com fundamento na tese fixada no Tema 506 do STF, e o condenou pela posse de 0,99g de cocaína, com base no artigo 28, caput, da Lei nº 11 .343/2006, aplicando-lhe a pena de três meses de prestação de serviços à comunidade. A Defensa alegou atipicidade formal e material da conduta e, subsidiariamente, requereu a substituição da pena por advertência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o porte de cocaína, ainda que em pequena quantidade, para consumo pessoal, configura infração penal típica; (ii) verificar se a reduzida quantidade apreendida permite o afastamento da tipicidade material da conduta, mediante aplicação do princípio da insignificância;
(iii) analisar a possibilidade de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por advertência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O porte de cocaína, mesmo em quantidade inferior a 1g, permanece penalmente típico, antijurídico e culpável, nos termos do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, não sendo abrangido pela tese firmada pelo STF no Tema 506 da repercussão geral, que trata exclusivamente da cannabis sativa.

A alegação de atipicidade formal, fundamentada na inexistência de lesividade a bem jurídico alheio, é afastada, pois, o artigo 28 configura crime de perigo abstrato voltado à tutela da saúde pública, sendo irrelevante a autolesividade da conduta.

A tese de atipicidade material também não prospera, pois o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 configura crime de perigo abstrato ou presumido, cuja tipicidade independe da quantidade de droga apreendida, sendo inaplicável o princípio da insignificância. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A pena de prestação de serviços à comunidade foi corretamente aplicada, com base nos artigos 42 da Lei nº 11 .343/2006 e 59 do Código Penal, e considerando os maus antecedentes do apelante, não sendo cabível sua substituição por advertência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10032493820238110006, Relator.: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 31/10/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/10/2025)

Ressalta-se que a alegação de impossibilidade de cumprimento da prestação de serviços à comunidade, em razão de atividade laboral em outro Estado, não foi devidamente comprovada, tratando-se de mera alegação genérica. Ademais, eventual dificuldade pode ser equacionada no juízo da execução, inclusive com a possibilidade de cumprimento da pena no domicílio atual do apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 27/04/2026